Tribunal: TJPA
Processo: 0819575-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819575-23.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO ALVES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Roubo majorado. Apelação criminal. Afastamento da majorante do concurso de agentes. Ausência de prova. Impossibilidade. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do CPB. A defesa requer o afastamento da majorante de concurso de pessoas, argumentando insuficiência de provas e fundamentação inidônea.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser dirimida consiste em verificar se houve fundamentação suficiente para aplicação da majorante do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir

3. Quanto à majorante do concurso de pessoas, o relato da vítima e as provas nos autos indicaram a participação de um segundo agente, comprovando unidade de desígnios e justificando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

VI. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "Em crimes de roubo, a existência de um segundo agente envolvido na ação, devidamente comprovada nos autos, fundamenta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB".

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, §2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João Alves Reis
(nascido em
17/07/2003
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/10/2023
, doc. ID 21396450, pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 21396410) que, no dia
17/12/2021
, pelo horário da tarde,
o denunciado João Alves Reis praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes em desfavor de Louise Cristina Soares da Silva
.

Consta que, na referida data, a ofendida se encontrava em uma parada de ônibus, localizada na
Avenida Doutor Freitas
, às proximidades do
Centro de Convenções – Hangar
, quando se
aproximaram o denunciado e um comparsa
, momento em que João a abordou e, mediante grave ameaça, exigiu que Louise entregasse a bolsa.

A vítima se negou a entregar seu pertence e tentou jogá-lo, porém o ora denunciado a impediu e começou a puxar a tal bolsa. Uma mulher que também estava na parada tentou ajudar a ofendida e passou a puxar o pertence, entretanto,
se utilizando de violência
,
o denunciado empurrou a vítima e conseguiu subtrair a bolsa
, que continha um aparelho celular, Samsung A32, Cartão Passe Fácil e um molho de chaves, e logo
empreendeu fuga
no sentido da
Avenida Duque de Caxias
.

Um homem que presenciou o fato seguiu em perseguição ao denunciado e, posteriormente, retornou e comunicou a Louise que o assaltante havia sido detido em frente ao Hangar, tendo um motociclista a levado até o local. Em lá chegando, a ofendida se deparou com João detido por populares e, então, passou uma viatura da Polícia Militar que foi acionada, com os agentes públicos conduzindo todos à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Ressalte-se que,
os bens subtraídos foram apreendidos e devolvidos à ofendida
.

Em sede policial,
a vítima reconheceu o ora denunciado como sendo um dos assaltantes
. Por fim, em interrogatório,
João confessou a prática do roubo a ele atribuído
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21396468), a defesa do apelante pugna pelo
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, vez que
não restou comprovada a existência de outra pessoa na ação criminosa
, suplicando pelo
redimensionamento da pena
. Segundo a defesa, não houve uma efetiva colaboração de terceiro na dinâmica do crime,
tendo a condenação se baseado no depoimento exclusivo da ofendida
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21396470), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
não provimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22658358).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de 02 (duas) pessoas no assalto
. No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima
Louise Cristina Soares da Silva
, em seu depoimento (doc. ID 21396435), narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de 02 (dois) elementos
, nos seguintes termos: “(...). Que se encontrava na parada de ônibus, juntamente com outras pessoas,
quando o denunciado se aproximou, acompanhado de um outro indivíduo
, trafegando em uma bicicleta; que pensava que ele iria pegar um coletivo ou aguardar alguém; que não esboçou reação, porém, nesse instante, o assaltante puxou a bolsa da vítima, tendo travado luta corporal com JOÃO ALVES, tendo a declarante informado que o acusado pôs a mão na cintura e anunciou o assalto; que populares que passavam pelo local prestaram ajuda, empreendendo esforços para deter o infrator; que posteriormente, um cidadão a comunicou que haviam detido o autor do fato em frente ao Hangar; que ao chegar ao local, se deparou com Policiais Militares e o denunciado já detido, conseguindo reaver seus pertences subtraídos. (...)”.

Na
polícia
, a vítima assim relatou (doc. ID21396381): “A depoente informa que se encontrava na parada de ônibus localizada na Av. Dr. Freitas, próximo ao Hangar,
quando se aproximaram dois homens que estavam em duas bicicletas e um deles abordou a depoente e mandou passar a bolsa
. Que a depoente se negou a entregar e tentou jogá-la, mas o homem a impediu e começou a puxar a bolsa. Que uma mulher que também estava na parada de ônibus tentou ajudar a depoente e começou a puxar a bolsa, mas o homem empurrou a depoente e conseguiu fugir com a bolsa no sentido da Av. Duque de Caxias. Que um desconhecido que conduzia um veículo particular e presenciou o roubo disse que iria perseguir o assaltante. Que o referido motorista retornou e informou que o assaltante havia sido capturado em frente ao Hangar, e um motociclista a levou até o local. Que chegando lá viu populares segurando o assaltante e nesse momento passou uma Viatura da Polícia Militar que foi acionada e conduziram as partes para esta Depol.
Que a depoente não sabe em que momento o outro homem que acompanhava o assaltante fugiu
, e que não foi utilizada arma de fogo ou faca durante a ação criminosa, mas ele foi violento a jogando no chão, não tendo sofrido lesão corporal. Que conseguiu recuperar sua bolsa que continha: 01 SMARTPHONE SAMSUNG A32, DE COR BRANCA, IMEI1 353269428671535/01 e IMEI2 359226418671531/1, Passe Fácil, molho de chaves da loja de conveniência do Posto Chermont (local de trabalho). Que a depoente reconhece JOAO ALVES REIS como sendo a pessoa que lhe abordou na parada de ônibus e roubou sua bolsa”.

Em análise das provas produzidas, especialmente a
palavra da vítima
, ambos os acusados atuaram na prática do roubo, tendo-lhe abordado, subtraído o bem e empreendido fuga em seguida, portanto, configurada a
unidade de desígnios
, logo,
incabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, posto que restou demonstrado o vínculo entre os agentes.

Assim, os depoimentos testemunhais colhidos nos autos relatam de forma patente que o apelante obteve ajuda de um comparsa para a concretização da conduta delituoso. Vale pontuar que, não se exige a identificação do comparsa, bastando que haja testemunhos informando a ocorrência do concurso de agentes.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, II E §2°-A INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NA NEGATIVA DE AUTORIA E PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA.
DECISUM
CORRETAMENTE FUNDAMENTADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA, contra sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2°-A Inciso II, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, sob as teses de que não concorreu para infração criminal e ausência de provas de que concorreu para infração penal, com base ainda na negativa de autoria e princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente
o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, desclassificando o crime para roubo simples, além da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado cometido pelo recorrente e (ii)
Verificar a possibilidade de afastamento das majorantes
e (iii) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restou comprovadas nos autos, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência de Id nº 20540266 bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

4.
A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes
.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

IV – DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido e desprovido
. Decisão unânime.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2°-A Inciso II, art. 59; CPP, art. 386, II, V e VII. (AP 0801309-42.2023.8.14.0037, Relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª TDP, Acórdão 23681394, Data do julgamento 26/11/2024).

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2025